Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-55.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005646-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), ROSANE NOVAES GARSKE - CPF: 849.900.231-53 (APELADO), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), PEDRO RINALDO DE ARAUJO - CPF: 366.485.071-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) QUANDO OS CONCORRENTES NESTA CATEGORIA NÃO PREENCHEREM AS VAGAS RESERVADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS

– EXISTÊNCIA DE VAGAS –DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Havendo previsão no edital de que não preenchidas as vagas reservadas a pessoas com deficiência, negros e índios, essas seriam preenchidas pela ampla concorrência, nasce o direito de nomeação ao Impetrante, pois deve-se observar o total de vagas resultante da soma das vagas remanescentes.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1005646-55.2018.8.11.0003 concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar que determinou a nomeação e posse da Impetrante,
Rosane Novaes Garske
, no cargo de Assistente Social, para o qual foi aprovada em 25ª posição.

O Município traz nas razões da Apelação a inexistência de direito líquido e certo da Apelada tendo em vista que o Edital n. 01/2016-PMR previu apenas 15 vagas para o cargo de assistente social, e não 18 como foi considerado na sentença, assim, mesmo com as desistências e exonerações ocorridas no curso da validade do concurso, a Impetrante permaneceria fora da lista dos aprovados.

Alega ainda que a validade do concurso teria expirado no dia 27 de julho de 2018, restando a nomeação da lista de classificados à sua discricionariedade.

Aduz, mais à frente, que há necessidade de dilação probatória para a afirmação Autoral da existência de contratos temporários e comissionados exercendo as funções de servidor efetivo no Município de Rondonópolis, no cargo de Assistente Social.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 6945480).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1005646-55.2018.8.11.0003 concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar que determinou a nomeação e posse da Impetrante,
Rosane Novaes Garske
, no cargo de Assistente Social, para o qual foi aprovada em 25ª posição.

O Município traz nas razões da Apelação a inexistência de direito líquido e certo da Apelada tendo em vista que o Edital n. 01/2016-PMR previu apenas 15 vagas para o cargo de assistente social, e não 18 como foi considerado na sentença, assim, mesmo com as desistências e exonerações ocorridas no curso da validade do concurso, a Impetrante permaneceria fora da lista dos aprovados.

Alega ainda que a validade do concurso teria expirado no dia 27 de julho de 2018, restando a nomeação da lista de classificados à sua discricionariedade.

Aduz, mais à frente, que há necessidade de dilação probatória para a afirmação Autoral da existência de contratos temporários e comissionados exercendo as funções de servidor efetivo no Município de Rondonópolis, no cargo de Assistente Social.

Quanto às ações que envolvam concursos públicos, a intervenção do Judiciário, deve se limitar à apreciação da legalidade dos atos da Administração, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas aos examinadores, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade.

A possibilidade de intervenção se restringe à poucas hipóteses, dentre elas, nos casos em que for facilmente verificável ausência de observância ao edital por qualquer das partes, como ocorre no caso.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, não se trata de reavaliar os critérios adotados pela Administração na condução do concurso, mas dar interpretação ao edital, conforme o caso trazido a análise, que se amolda diretamente à análise da legalidade de condução do certame pela Administração Pública.

O Edital do concurso em análise previa no Anexo II a destinação de 23 vagas imediatas para Assistente Social, distribuídas da seguinte forma: 15 vagas para ampla concorrência; 05 para pessoas com deficiência; 03 para pessoas de baixa renda.

Mais a frente, no item 3.1.7 prevê que:

As vagas reservadas que não forem providas por candidatos na condição de PcD, seja por falta de candidatos ou por eliminação no concurso público ou, ainda, por incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos da ampla concorrência ao respectivo cargo, observada a ordem de classificação.

Das vagas reservadas, conforme a lista de aprovados e classificados (Id 6945455), restaram sem preenchimento 03 vagas, ampliando para 18 o total de vagas para ampla concorrência.

Dessa forma, acrescendo tais vagas à ampla concorrência, e considerando os 06 (seis) candidatos que não compareceram à posse, bem como as duas exonerações, é correta a conclusão que a classificação da Impetrante passa a aderir o número de vagas previstas e ter direito subjetivo à nomeação.

No mesmo sentido o excerto de jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.

(TJ-MT 10179450520208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/04/2021)

Superado o argumento retro, tenho que, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 PP-00314).

Por fim, considerando que a Apelada deva ser considerada como aprovada no concurso em voga, resta prejudicada a análise da existência de contratos temporários ou servidores em cargo em comissão nos quadros do Municípios, à preterição dos candidatos em cadastro de reserva.

Portanto, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, e por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021